Tribunal: TJSP
Processo: 0009164-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferenças salariais e indenização – Servidores estaduais ativos – Recálculo – URV março a junho 1994 – Lei Federal no 8.880/94 – Eventual percentual decorrente da conversão em URV cessa com o estabelecimento de novo padrão de vencimentos – Carreiras de Policial Militar – Reestruturação de novo padrão de vencimento pelas Leis Municipais no 11.511/94, no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferenças salariais e indenização – Servidores estaduais ativos – Recálculo – URV março a junho 1994 – Lei Federal no 8.880/94 – Eventual percentual decorrente da conversão em URV cessa com o estabelecimento de novo padrão de vencimentos – Carreiras de Policial Militar – Reestruturação de novo padrão de vencimento pelas Leis Municipais no 11.511/94, no 11.512/94, no 13.652/03, no 11.633/94, no 13.748/04 e no 15.774/2013 – Parcelas atingidas pela prescrição quinquenal – Recurso não provido.